Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-77.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000907-77.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (EMBARGANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que imputou ao Embargante a supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (I) contradição quanto à manutenção do termo de embargo após a anulação do auto de infração correlato; e (II) omissões relativas à ausência de vistoria
in loco
, à análise das defesas administrativas e à existência de nexo causal entre a conduta do embargante e o dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental constitui medida cautelar autônoma, não dependendo da subsistência do auto de infração anulado (art. 16 do Decreto n. 6.514/2008).

4. As imagens de satélite corroboradas por agente ambiental investido de fé pública constituem meio de prova idôneo (art. 405 do CC/2002), sendo desnecessária a vistoria in loco.

5. A notificação frustrada por via postal foi regularmente suprida por edital, inexistindo prejuízo à defesa.
6. O acórdão enfrentou expressamente as defesas apresentadas e reconheceu a responsabilidade objetiva por dano ambiental (art. 14, § 1º, da L. n. 6.938/1981), bastando a comprovação do dano e a vinculação à área afetada.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental é medida cautelar autônoma, cuja validade não depende da subsistência do auto de infração originário. 2. Imagens de satélite corroboradas por agente público constituem prova idônea de infração ambiental. 3. A notificação por edital supre a postal frustrada quando assegurada a ciência inequívoca e a ampla defesa. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; L. n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC/2002, art. 405; CPC, art. 1.022; Decreto n. 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize
, 3ª T., j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021;
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18/3/2024, DJe de 2/4/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021;
TJMT, N.U
10126185820178110041
, Rel. Des.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. j. 14/03/2023. Dje 16/03/2023.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Oswaldo Felix Alves contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrado pela SEMA/MT em desfavor do Embargante.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e o princípio do devido processo legal, em razão da manutenção do Termo de Embargo, mesmo após a anulação do Auto de Infração que lhe deu origem, bem como da consideração da validade da notificação por edital, sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação.

Alega, ainda, suposta omissão no julgado quanto à ausência de vistoria
in loco
; à inexistência de análise das defesas apresentadas na esfera administrativa; e à alegada ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Embargante e o dano ambiental imputado.

Prequestiona, por fim, dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e prequestionamento (id. 308762386.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado, apontando que os embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada (id. 309016868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado,
José Oswaldo Felix Alves
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que, em síntese, manteve sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental por ele interposta, nos termos da ementa a seguir:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. INFRAÇÃO CONSTATADA POR IMAGENS DE SATÉLITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. EMBARGO COMO MEDIDA AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração ambiental e respectivos atos decorrentes, entre eles o Termo de Embargo e a Certidão de Dívida Ativa, todos lavrados pela SEMA/MT em razão de supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, com base em imagens de satélite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidades nos Processos Administrativos Ambientais ns. 192588/2019 e 475142/2021, em razão de:
(I) notificações por edital sem esgotamento das vias postais e ausência de análise das defesas apresentadas;
(II) inscrição em dívida ativa sem decisão administrativa definitiva;
(III) manutenção de termo de embargo vinculado a auto de infração anulado;

(IV) ausência de vistoria in loco e fragilidade das provas;
(V) suposta inexistência de nexo de causalidade entre o recorrente e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com a conduta ou domínio da área afetada (art. 14, §1º, da L. nº 6.938/1981).

4. As imagens de satélite utilizadas foram confirmadas por agente ambiental investido de fé pública, sendo provas válidas e idôneas nos termos do art. 405 do CC/2002.
5. A notificação frustrada por via postal foi complementada com publicação em Diário Oficial, assegurando a ciência inequívoca e não havendo prejuízo à defesa.

6. O embargo ambiental é medida cautelar autônoma, válida mesmo diante da anulação do auto correlato, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008.

7. A inscrição em dívida ativa é válida quando amparada por procedimento administrativo regular, com oportunidade de defesa e ausência de vícios formais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é objetiva, bastando a comprovação do dano e a vinculação do agente à área afetada. 2. Imagens de satélite confirmadas por agente público constituem meio idôneo de prova de infração ambiental. 3. O embargo ambiental é medida cautelar autônoma, cuja validade independe da subsistência do auto de infração a que originalmente se vinculava. 4. A notificação complementar por edital supre a notificação postal frustrada, não caracterizando nulidade quando há ciência inequívoca e oportunidade de defesa.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; L. n. 6.938/1981, art. 14, §1º; CC/2002, art. 405; L. n. 9.784/1999, arts. 2º e 50; Decreto n. 6.514/2008, arts. 16, 50, 97 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 03.10.2019, DJe 11.09.2020; TJMT, N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a alegação do Embargante concentra-se em suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e o devido processo legal, diante da manutenção do Termo de Embargo, mesmo após a anulação do Auto de Infração, e da validade conferida à notificação por edital, sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação. Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de vistoria
in loco
, à análise das defesas apresentadas na esfera administrativa e à inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

Não assiste razão ao Embargante. Explico.

1.
Da suposta contradição

O Embargante aponta contradição no acórdão ao reconhecer a validade do termo de embargo, mesmo após a anulação do auto de infração correlato.

Contudo, como expressamente fundamentado no voto acórdão recorrido:

“[... Importante consignar que o Termo de Embargo discutido foi vinculado a um terceiro Auto de Infração, registrado sob o n. 2119002023, que foi anulado. Todavia, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008 e o art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o instituto do embargo é medida cautelar autônoma, cabível sempre que identificada atividade em desacordo com normas ambientais, independentemente da subsistência do auto de infração original.

O parecer ministerial é categórico quanto a isso: “a medida possui natureza cautelar [...] sendo legítima sua manutenção diante de desmatamento não autorizado, mesmo que em paralelo tenha havido anulação de auto de infração diverso”. Assim, a validade do embargo não depende da eficácia do auto anulado e sua manutenção se justifica pela persistência da infração ambiental, não havendo qualquer ilegalidade na sua subsistência. [...]”

Trata-se, portanto, de contradição meramente aparente, que decorre do inconformismo com a fundamentação adotada, e não de incompatibilidade interna entre as premissas do julgado.

2. Das alegadas omissões

2.1.

Ausência de vistoria
in loco

A alegação de que não houve vistoria
in loco
, e que o acórdão foi omisso quanto à análise dessa suposta deficiência probatória, igualmente não se sustenta.

O acórdão foi categórico ao reconhecer a idoneidade das provas constantes dos autos, incluindo as imagens de satélite corroboradas por agente ambiental, nos seguintes termos:

“[...] Em que pese os Autos de Infração terem sido deflagrados a partir de imagens de satélite, foram lavrados por agente público devidamente autorizado, cujos atos gozam de fé pública e estão amparados pela presunção de legitimidade e veracidade próprias dos atos administrativos.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código Civil (CC).[...].”

A jurisprudência reconhece validade probatória às imagens de satélite para fins de autuação ambiental, especialmente quando corroboradas por agente dotado de fé pública.

Não há, pois, omissão, mas sim discordância quanto à valoração da prova, o que foge ao escopo do presente recurso.

2.2. Da ausência de análise das defesas administrativas

O voto condutor também enfrentou expressamente essa matéria:

“[...] No que tange ao retorno da notificação postal com a anotação "não procurado" com relação ao Auto de Infração Ambiental n. 1706D, o Apelante teve ciência inequívoca por meio do Diário Oficial e apresentou recursos administrativos, revelando-se, pois, inexistente prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, conforme inclusive pontuado na sentença (id. 293690391) e reiterado pelo parecer do Ministério Público. [...]”

Além disso:

“[...] quanto ao julgamento de recursos administrativos, a sentença é clara ao registrar que o procedimento administrativo goza de presunção de legitimidade, e que a alegada omissão não impede a constituição válida do crédito, especialmente quando não houve comprovação de cerceamento real de defesa. [...]”

Portanto, não se verifica omissão. A decisão enfrentou a tese e fundamentou, com respaldo em jurisprudência e princípios do direito administrativo sancionador.

2.3. Do alegado nexo causal

O Embargante defende que não houve nexo entre sua conduta e o dano imputado, e que essa alegação não foi enfrentada.

Contudo, o voto julgador foi claro:

“[...] Nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade com a conduta lesiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo [...]

Logo, para a configuração da infração ambiental basta a relação de causalidade entre o dano e o domínio ou posse da área afetada, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa.

Da minuciosa análise do caderno processual, observa-se que o Apelante foi autuado por infrações ambientais graves, conforme se extrai dos autos de infração e dos respectivos processos administrativos.

Nos Autos de Infração Ambiental n. 1706D e n. 210433596, vinculados, respectivamente, aos Processos Administrativos n. 192588/2019 e n. 475142/2021, ambos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, foi imputada ao Apelante a conduta de supressão irregular de vegetação em área de especial preservação, sem a devida autorização da autoridade competente, na Fazenda Vitória, zona rural do município de Apiacás.

As infrações ambientais abrangeram, no primeiro caso, 175,94 hectares de vegetação nativa e 26,78 hectares de área especialmente protegida; e, no segundo, 16,24 hectares de vegetação nativa, conforme registrado em imagens de satélite (ids. 263690380 e 263690381) Constata-se dos referidos processos administrativos que o Apelante foi regularmente notificado para apresentação de defesa (ids. 263690380 e 263690381) [...]”.

Portanto, houve enfrentamento da tese jurídica, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. Não se verifica, de igual forma, tal omissão.

Desse modo, o julgado enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, não se verificando vício formal passível de correção nesta via estreita dos embargos de declaração.

Analisado o teor do Acórdão embargado, constata-se que o Embargante revela mero inconformismo, uma vez que, quanto à matéria em discussão, a decisão foi clara e devidamente fundamentada, com base nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos, alicerçada na legislação e jurisprudência pertinentes.

Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar eventuais vícios de fundamentação. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente, de forma clara e coerente, os motivos de seu convencimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ainda, os embargos de declaração só se prestam ao prequestionamento quando presentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que,
in casu
, não ocorre. A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Importante destacar, por fim, que nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por José Oswaldo Felix Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025